Tribunal: TJMT
Processo: 1011738-19.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011738-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 398.629.849-53 (AGRAVADO), DIOCESE DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.100.732/0001-41 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL AUGUSTO CANNIZZA GIGLIO - CPF: 218.701.968-30 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DISCURSO HOMOFÓBICO -
ATO EXERCIDO NA FUNÇÃO DE RELIGIOSO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA IGREJA/DIOCESE – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – TUTELA INIBITÓRIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – INDEFERIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Verificando-se que o réu agiu no exercício de sua função como padre, atuando como representante da Igreja e, portanto, da diocese, esta deve ser igualmente responsabilizada por quaisquer atos praticados por seus prepostos, ainda que não haja culpa de sua parte, conforme dispõe os arts. 932, III e 933, do Código Civil.

2. Para a concessão da tutela inibitória, imprescindível que fique demonstrado o perigo da demora. Não sendo
auferível, nesta fase processual, o alegado dano causado,
tampouco comprovado o
perigo de dano grave e/ou de difícil reparação, há que ser mantida da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a decisão proferida pelo juízo da V
ara Única da Comarca de Tapurah,
MT, que, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA, com pedido de tutela de urgência (tutela inibitória)
” de n.º
1001669-26.2021.8.11.0108
,
ajuizada em face de PAULO ANTONIO MULLER e DIOCESE DE DIAMANTINO, indeferiu o pedido liminar almejado, bem como reconheceu a ilegitimidade da DIOCESE DE DIAMANTINO para compor o polo passivo da demanda, nos seguintes termos (ID. 72413909– processo de origem):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação Civil Pública c/c tutela provisória de urgência movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de PAULO ANTÔNIO MULLER e DIOCESE DE DIAMANTINO, todos qualificados nos autos.

Em síntese, narra a exordial que, durante celebração de missão na em igreja do Município de Tapurah/MT, o demandado Paulo Antônio Muller, à época padre da paróquia local, teria, presencialmente e por meio de transmissão virtual, expressado discurso discriminatório.

Argumenta que, na data do ocorrido, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em determinado momento, o padre teria declarado:

“Queremos rezar, você que é casado na Igreja, você que é namorado, noivo. Vamos pedir a Deus que nós possamos viver bem esse tempo. E sempre nos lembrar que a gente namora não para a gente, a gente namora para o outro, e a gente faz o namoro não como a Globo apresentou durante essa semana: dois viado. Desculpa, dois viado. Um repórter com um viadinho chamado Pedrinho (...) ridículo! (sic)”.

Alegou que as falas do padre foram em referência à declaração do repórter por nome de Erick Rianelli ao seu marido, também repórter Pedro Figueiredo, durante apresentação do programa denominado “Bom Dia Rio”, da emissora “TV Globo”. Mencionada declaração teria sido feita em 12/06/2021, em alusão ao dia dos namorados.

Segundo consta à inicial, o requerido Paulo Antônio Muller, em continuidade ao fato, teria questionado a legitimidade de uniões homoafetivas, expondo uma visão supostamente preconceituosa, por meio de referências bíblicas, orientando os fiéis para que recriminassem a postura dos jornalistas, o que considerou o autor ser discurso de ódio que extrapola a liberdade de expressão e religiosa.

Conforme explicitado pelo
Parquet
, as falas do requerido foram:

“Que chamem a união de dois viados e duas lésbicas como querem, mas não de casamento, por favor. Isso é falta de respeito para com Deus, isso é sacrilégio, é blasfêmia. Casamento é coisa bonita e digna (sic)

(...)

“Por favor, que essa não seja sua cabecinha também, tá? Nem do seu filho, nem da sua filha. Pegue a Bíblia, olha o livro do Gênesis. Deus criou homem e mulher. Concebeu a família em

o homem deixar sua casa, seu pai, a mulher deixar sua casa, sua família, e os dois se unirem (sic)”

Desta forma, entendeu o Ministério Público que as atitudes do padre Paulo Antônio Muller, ora requerido, extrapolaram os limites da livre manifestação de ideias, mas constituíram-se em insultos e estímulos ao ódio e preconceito aos integrantes da comunidade homoafetiva.

Asseverou que as falas do padre atentam contra os direitos de identidade, liberdade e igualdade da população a quem se referiu, o que, alegadamente, trouxe prejuízos à coletividade, prejudicando a efetivação dos direitos fundamentais dessa população.

Em razão disso, alega que a conduta restou caracterizada como discurso de ódio, motivo pelo qual os requeridos devem ser responsabilizados, conforme a Constituição da República.

Assim, o Ministério Público requereu, em seus pedidos, a procedência da presenta para condenar os requeridos de forma solidária ao ressarcimento de danos morais coletivos à população LGBTQIA+, bem como postulou pela imposição de tutela inibitória, para assegurar que não se repitam os atos praticados, sob pena de imposição de multa pecuniária em valor não inferior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Instruindo o feito, juntou os documentos constantes ao ID 72413913.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Atentando-se às condições da ação, verifica-se que o autor moveu demanda em desfavor de PAULO ANTÔNIO MULLER e DIOCESE DE DIAMANTINO alegando a responsabilidade solidária entre ambos.

Sobre a responsabilidade civil, estabelece o Código Civil,
in verbis:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Conforme se observa do que destacado, percebe-se que a lei civilista preconiza que aquele que causar dano a outrem, ficará obrigado a reparar. No entanto, havendo tal dano, destaca hipóteses que fogem ao normal, nas quais há responsabilidade solidária para com o autor do dano, veja-se:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia;

II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições;

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos;

V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia.

Adequando-se à situação fática, nota-se que a requerida DIOCESE DE DIAMANTINO é parte ilegítima para figurar no polo da presente ação.

Isso porque, das hipóteses arroladas, não se vislumbra qualquer delas presente em relação ao que tratado. Segundo narra a exordial, teria o requerido padre PAULO ANTÔNIO MULLER proferido ofensas e manifestações discriminatórias de cunho homofóbico.

Desta forma, para que se houvesse a responsabilidade solidária, necessário que estivesse preenchida qualquer das hipóteses supracitadas, elencadas no artigo 932 do Código Civil.

O requerido PAULO ANTÔNIO MULLER, apontado pelo Ministério Público como autor dos fatos narrados, era maior e capaz à época do ocorrido, bem como a requerida não possui para com ele qualquer das relações previstas no artigo 932 do Código Civil.

Destarte, reconheço a ilegitimidade passiva da requerida DIOCESE DE DIAMANTINO e determino a sua EXCLUSÃO do polo passivo da presente ação, nos termos do artigo 17 c/c artigo 485, inciso VI e §3º, todos do CPC.

Recebo a inicial em relação ao requerido Paulo Antônio Muller, porquanto preenchidos os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil.

No que concerne ao pedido de tutela inibitória (art. 497, CPC), passo a analisá-la à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, que autoriza a concessão da tutela de urgência quando
“houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

E, na voz de Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

"Probabilidade do direito: (...) A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aguela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória".

Quanto ao segundo requisito, escrevem que
"é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito"
(Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 312/313).

Portanto, prova que deve ser suficiente a permitir um juízo de convencimento da veracidade das alegações que fundamentam o pedido a ensejar o provimento requerido.

A propósito, desfilam os denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, “verbis”:

“A principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males do tempo e garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, para redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é inexorável que o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja repartido entre as partes, e não somente o demandante arque com ele. Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a pronta asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada em cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida (satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela definitiva, que a confirme, revogue ou modifique”.

No caso em tela, após compulsar detidamente os autos, examinar as alegações autorais e os documentos que instruem a exordial, vejo que não há elementos aptos a demonstrar a evidente probabilidade do direito em relação ao pedido liminar, tampouco o risco ao resultado útil do processo.

No que diz respeito à probabilidade do direito, o artigo 186, do Código Civil, dispõe que “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”. Em complementação, o artigo
927, do mesmo diploma legal, dispõe que “
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.”

Verifica-se que, embora haja alegação de que o requerido tenha incorrido em ilícito durante suas falas, não é possível, nesta fase processual, se chegar a uma conclusão de eventual dano causado, sendo temerário utilizar de suposições para deferimento da tutela almejada, havendo de se examinar o mérito da demanda mais profundamente, após dilação probatória.

No que diz respeito perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, sob a alegação de risco de novas declarações realizadas, nota-se que os fatos que se põem em análise ocorreram apenas uma vez. Decorrido o período de quase 01 (um) ano, eis que os fatos se deram em 13/06/2021, não há informação de que a conduta tenha se repetido, inexistindo, portanto, indícios de que possam tornar a ocorrer.

Diante disso, há de ser indeferido o pedido formulado, porquanto carecedor de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, essenciais para fins de tutela pretendida.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela inibitória pleiteado.

Ressalto que a autocomposição será realizada durante eventual audiência de instrução.

Cite-se para apresentação de contestação na forma e prazo do artigo 335 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Com a vinda de contestação e/ou proposta de acordo, intime-se o autor, nos termos do artigo 350 e 351 do Código de Processo Civil.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, data do sistema.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que
“
existe uma nítida relação de preposição entre a Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Tapurah e a Diocese de Diamantino, divisão da Igreja Católica com regime e vida próprios, sob a autoridade do bispo e ao qual se submete o Padre Antônio Muller”
e, em razão disso, pugna pela reforma do
decisum
objurgado, a fim de que a DIOCESE DE DIAMANTINO seja mantida como parte no polo passivo da ação.

Além disso, salienta que
“
o ato ilícito praticado pelo Padre Paulo Antônio Müller configura grave violação aos direitos fundamentais, individuais e toda uma coletividade, extrapolando a liberdade religiosa e resultando, puramente, em discurso de ódio, sendo a conduta discriminatória enquadrada no artigo 20, da Lei nº 7.716/1989, dessa forma, equiparada ao crime de racismo, de acordo com o Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº 26 e no Mandado de Injunção nº 4733”
, motivo pelo qual requer o deferimento da tutela inibitória pleiteada na ação de base, para assegurar que não se repitam os atos praticados pela parte agravada, sob pena de multa que sugere ser aplicada no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

As partes recorridas, intimadas, apresentaram contrarrazões, por via das quais refutam integralmente os fundamentos do agravo (ID. 155310159 e 157980171).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo provimento integral do recurso (ID. 169706181).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
“
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a decisão proferida pelo juízo da V
ara Única da Comarca de Tapurah,
MT, que, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA, com pedido de tutela de urgência (tutela inibitória)
” de n.º
1001669-26.2021.8.11.0108
,
ajuizada em face de PAULO ANTONIO MULLER e DIOCESE DE DIAMANTINO, indeferiu o pedido liminar almejado, bem como reconheceu a ilegitimidade da DIOCESE DE DIAMANTINO para compor o polo passivo da demanda
.

Ab initio
, cumpre registrar que é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juízo singular, porquanto o escopo do agravo de instrumento se restringe ao exame do acerto, ou não, da decisão atacada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo
, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Portanto, apenas sob esse aspecto será apreciado este
recurso
instrumental, a fim de não haja decisão acerca de matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, caso em que, fatalmente, incorrer-se-ia em supressão de instância.

Da análise dos autos, observa-se que a decisão combatida excluiu da lide a DIOCESE DE DIAMANTINO, sob o fundamento de que não evidenciada nenhuma das hipóteses dispostas no art. 932, do Código Civil, além de ter indeferido o pedido de tutela inibitória, por entender que não existem
elementos aptos a demonstrar a evidente probabilidade do direito em relação ao pedido liminar, tampouco o risco ao resultado útil do processo, além do que a conduta do pároco em questão teria sido um fato isolado.

No concernente à legitimidade da DIOCESE DE DIAMANTINO, não coaduno com o posicionamento adotado pelo magistrado de origem.

Isso porque, é óbvia
a existência de subordinação, esta caracterizadora da relação de preposição, no caso em apreço, pois existe evidente relação voluntária de dependência entre o padre e a Diocese à qual ele se vincula, sendo certo, ainda, que o pároco recebe
ordens, diretrizes e toda uma gama de funções da Diocese e, portanto, está sob seu poder de direção, mesmo que a ela submetido por mero ato gracioso (voto religioso).

E, a despeito dessa relação de subordinação, requisito essencial na noção de preposição,
in casu ̧
ter sido criada voluntariamente,
p
ara efeito de responsabilizar o preponente, não há necessidade de que haja caráter oneroso, como no caso do empregado assalariado, podendo, também, resultar de ato espontâneo
.

Sobre o tema, o STJ, há muito, ampliou o conceito de preposição para além das relações de emprego, posicionando-se no sentido de que, para a configuração de tal vínculo, não é preciso que exista um contrato típico de trabalho, sendo suficiente a relação de dependência, ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem, mesmo que a título voluntário.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. VÍTIMA DE CRIME CUJA AUTORIA É CONHECIDA. AÇÃO PENAL EM CURSO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL. RELAÇÃO DE PREPOSIÇÃO ENTRE A DIOCESE E O PADRE A ELA VINCULADO. SUBORDINAÇÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO. ARTS. ANALISADOS: 130, CPC, 200, 932, III, 933, CC/02.

1. Ação de compensação por danos morais distribuída em 24/03/2010, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 21/08/2013.

2. Discute-se a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de compensação por danos morais de vítima de crime, e a responsabilidade civil solidária e objetiva de entidade eclesiástica pelos danos advindos da prática do delito cometido por padre a ela vinculado.

3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento das provas requeridas com o fim de comprovar a ausência de relação de preposição, quando a própria Diocese afirma que o causador do dano é padre vinculado à Instituição, cumprindo funções, horários e normas relacionadas à administração da paróquia, fato esse, para o Tribunal de origem, suficiente para configurar a responsabilidade solidária e objetiva.

4. A regra inserta no art. 200 do CC/02 não ofende a teoria da actio nata, tampouco a independência das esferas cível e criminal, porquanto o prazo em curso da prescrição da pretensão reparatória se suspende apenas no momento em que o mesmo fato é apurado na esfera criminal, passando o ofendido, então, a ter também a faculdade de executar ou liquidar a sentença penal transitada em julgado.

5. Se o procedimento criminal não for iniciado no lapso temporal de três anos, não há falar em suspensão da prescrição da pretensão reparatória no juízo cível, de modo que, nesse caso, a inércia da parte em propor a ação de conhecimento naquele prazo será punida com a extinção daquela pretensão, restando-lhe apenas a possibilidade de executar a sentença definitivamente proferida pelo juízo criminal.

6. O STJ há muito ampliou o conceito de preposição (art. 932, III, do CC/02) para além das relações empregatícias, ao decidir que na configuração de tal vínculo "não é preciso que exista um contrato típico de trabalho; é suficiente a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem" ( REsp nº 304.673/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, 4ª Turma, DJ de 11/3/02)
.

7. Evidencia-se, no particular, a subordinação caracterizadora da relação de preposição, porque demonstrada a relação voluntária de dependência entre o padre e a Diocese à qual era vinculado, de sorte que o primeiro recebia ordens, diretrizes e toda uma gama de funções do segundo, e, portanto, estava sob seu poder de direção e vigilância, mesmo que a ele submetido por mero ato gracioso (voto religioso).

8. A gravidade dos fatos reconhecidos em juízo, sobre crimes sexuais praticados por religiosos contra menores, acarreta responsabilidade civil da entidade religiosa, dado o agir aproveitando-se da condição religiosa, traindo a confiança que nela depositam os fiéis.

9. Notadamente em circunstâncias como a dos autos, em que o preposto, como sacerdote, é, em geral, pessoa de poucas posses, às vezes por causa do voto de pobreza, e, portanto, sem possuir os meios necessários para garantir a justa indenização, assume o preponente nítida posição de garantidor da reparação devida à vítima do evento danoso, porque, em regra, possui melhores condições de fazê-lo.

10. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 1393699 PR 2013/0211274-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2014)”.
(grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RELAÇÃO DE PREPOSIÇÃO ENTRE A DIOCESE E O PADRE A ELA VINCULADO. SUBORDINAÇÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A apontada violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015 não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia quanto ao termo inicial dos juros de mora, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão das recorrentes.

2. Tendo o Tribunal de origem afastado a alegação de ilegitimidade passiva das rés, não há como modificar a convicção exarada sem proceder ao reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

3
. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca da caracterização de subordinação na relação de preposição no caso, "porque demonstrada a relação voluntária de dependência entre o padre e a Diocese à qual era vinculado, de sorte que o primeiro recebia ordens, diretrizes e toda uma gama de funções do segundo, e, portanto, estava sob seu poder de direção e vigilância, mesmo que a ele submetido por mero ato gracioso (voto religioso)"
- ( REsp 1.393.699/PR, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/11/2013, DJe 24/02/2014).

4. A Corte de origem concluiu pela condenação das rés, ora agravantes, ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em favor da vítima, levando em consideração tanto a condição pessoal do ofendido quanto a condição econômica das corrés. Dessa forma, pelo que se extrai do contexto fático delineado nas decisões proferidas nas instâncias ordinárias, a fixação do quantum indenizatório foi pautada com moderação, na medida em que não concorreu para a geração de enriquecimento indevido do recorrido e, do mesmo modo, manteve a proporcionalidade da gravidade da ofensa ao grau de culpa e ao porte sócio-econômico das recorrentes. Para rever as conclusões do aresto impugnado, a fim de reduzir o valor da indenização, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido de que, como se trata de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros moratórios em relação aos danos morais fixados, ocorre a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

6. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1211432 DF 2017/0305281-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)”.
(grifo nosso).

Seguindo a mesma linha de raciocínio:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DIFAMAÇÃO IMPUTADA A PASTOR - ATO EXERCIDO NA FUNÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA IGREJA. - Verificando-se que o réu agiu no exercício de sua função como pastor, atuando como representante da Igreja, esta deve ser igualmente responsabilizada por quaisquer atos praticados por seus prepostos, ainda que não haja culpa de sua parte, conforme os arts. 932, III e 933, do Código Civil.

(TJ-MG - AI: 10000212220347001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)”.

Diante disso, não há como afastar a legitimidade da DIOCESE DE DIAMANTINO para compor o polo passivo da demanda, merecendo reforma, nesse particular, a decisão atacada.

Todavia, no que tange à tutela inibitória, a despeito dos arrazoados da parte agravante, não vislumbro desacerto na decisão combatida, o que inviabiliza o pedido de antecipação de tutela.

O art. 497, do CPC, assim preleciona:

“
Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo”.

Como se vê, é possível a concessão da tutela pretendida, destinada a inibir a reiteração de conduta alegadamente ilícita.

Todavia, para que seja deferida antecipação de tutela,
imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso
ou
deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias”.

E, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido não revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, elementos suficientes a admitir, nesta análise perfunctória, a concessão da tutela inibitória pretendida.

Isso porque, a despeito das argumentações lançadas pela parte agravante, no sentido de que a parte agravada incorreu na prática de ilícito em seu discurso, não é auferível, nesta fase processual, o alegado dano causado, sendo prudente aguardar a análise do mérito da demanda, após a dilação probatória, pois, em que pese a assertiva de que houve
grave violação a direitos fundamentais, individuais e de toda uma coletividade, extrapolando a liberdade religiosa,
não vislumbro
perigo de dano grave e de difícil reparação se o pedido for concedido quando da análise do mérito da demanda principal,
pois, pelo que se colige dos autos, os fatos narrados pela parte agravante ocorreram apenas uma vez, o que afasta o
periculum in mora
.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA C/C TUTELA INIBITÓRIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. A sistemática processual civil vigente possibilita a tutela inibitória, direcionada à redução de riscos vinculados à tutela específica, deixando de vincular tal medida à existência de culpa ou de dano. A norma, insculpida no art. 497, parágrafo único do CPC, vincula-se à probabilidade da ocorrência de ilícito em face do qual, potencialmente, podem sofrer danos as partes envolvidas na relação jurídica contratual. Ausentes provas dos ilícitos e prejuízos a ser sofridos pelos agravantes, ou ainda, a demonstração do perigo da demora, não há razões para a concessão da tutela específica. Não ocorrendo a conformação do contexto fático dos autos a nenhuma das hipóteses configuradoras da litigância de má-fé previstas no dispositivo legal do artigo 80 do Código de Processo Civil, não se afigura cabível assim a imputação das reprimendas aos agravados.

(TJ-MG - AI: 10000220099402001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022)”.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao vertente recurso, tão somente para reformar a decisão agravada no ponto que determinou a exclusão da DIOCESE DE DIAMANTINO da lide, RECONHECENDO a sua legitimidade para compor o polo passivo da demanda de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023